Tribunal: TJDFT
Processo: 0739146-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739146-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: JARES JOSE DA FONSECA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que afastou a prescrição e a decadência do direito do agravado (ID no 141698935, autos originários). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO